Tribunal: TCU
Processo: 002.442/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 561/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo pela empresa Londe & Simões Construtora Ltda. (peça 131) contra o Acórdão 3263/2016-TCU-Segunda Câmara - Relator Min. Ana Arraes (peça 47). Considerando que, o recurso de reconsideração constitui-se na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos dos artigos 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 285 do Regimento Interno/TCU. Tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo pelo recorrente (peça 87), conforme exposto acima, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU. Considerando que, não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92. Constitui-se na última oportunidade recursal existente neste processo. O recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial à responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer o recurso de reconsideração interposto por Londe & Simoes Construtora Ltda. - EPP, em razão da preclusão consumativa, a teor do disposto nos artigos 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.442/2014-0 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.963/2016-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.962/2016-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.964/2016-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.966/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Londe & Simoes Construtora Ltda. - EPP (20.576.112/0001-00) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Dona Euzébia - MG 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Andrea Diniz Paixao (55319/OAB-MG) e outros, representando Londe & Simoes Construtora Ltda. - EPP. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.